Tribunal: TJDFT
Processo: 0736262-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. CONDENAÇÕES POR CRIMES NÃO PATRIMONIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO. CRIME IMPEDITIVO (TRÁFICO DE DROGAS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A concessão de indulto pleno, nos termos do art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, exige que o apenado esteja condenado exclusivamente por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça, e que tenha reparado o dano, salvo nas hipóteses de presunção de hipossuficiência previstas no art. 12, § 2o.
2. O art. 7o do Decreto determina que as penas das diversas condenações devem ser somadas ou unificadas até a data-base (25/12/2024), vedando o fracionamento da execução penal para fins de aplicação do indulto.
3. No caso, embora a decisão tenha concedido o indulto apenas com base na condenação por crime patrimonial, o apenado também possui condenações por tráfico de drogas e crimes contra a administração pública, o que impede a concessão do benefício até o cumprimento da fração exigida para o crime impeditivo.
4. Recurso conhecido e provido.